Tribunal: TJMT
Processo: 1038640-66.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038640-66.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KENIA KARINE DE ALBUQUERQUE NUNES - CPF: 983.189.421-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038640-66.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Kenia Karine de Albuquerque Nunes

Recorrida(s):

Energia Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA. TÉCNICA. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO QUANTO AO MEDIDOR E AS PLACAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICAS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A pretensão recursal da Autora, ora Recorrente é a reforma da sentença, para que haja a inversão do ônus da prova e análise do mérito, pois por diversas vezes solicitou a realização da vistoria do seu medidor de energia, efetuando reclamação no Procon e na própria empresa, sem êxito.

2. O cerne da questão reside no aumento excessivo nas faturas de energia elétrica, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, mesmo com a instalação de micro gerador de produção de energia fotovoltaica.

3. Ainda que a Recorrida não tenha atendido aos pedidos de vistoria, para análise do caso concreto é imprescindível a realização de perícia técnica, no medidor de energia e nas placas solares, o que foge a competência deste juizado especial.

4. conforme consta dos fundamentos da sentença:
“
Inicialmente, consigno que, apesar da reclamante não ter sido diligente em anexar à peça de ingresso o projeto referente à instalação das placas fotovoltaicas em sua residência, a fatura anexa ao Id. 133605948 demonstrou que os mencionados painéis solares detêm capacidade de produzir uma energia superior à 500 kWh.

Ademais, verifico ser legítima a irresignação da demandante no que se refere ao consumo de energia nos meses 09 e 10/2023 (Id. 133605950 e Id. 133605951), pois, houve um significativo aumento quando comparados ao mês 08/2023.

Outrossim, as faturas supracitadas também evidenciaram que a energia injetada, ou seja, a quantidade de eletricidade gerada pelo sistema solar instalado na UC, foi consideravelmente inferior ao mês 08/2023.

Consigno que tal fato chega a ser curioso, pois, a própria concessionária de energia apresentou no Id. 137394085 um laudo registrando a informação de que “nos meses de agosto e setembro de 2023 a temperatura do ar na maior parte do estado do Mato Grosso esteve acima da média histórica para o período”, ou seja, em tese, a energia injetada nos períodos questionados (09 e 10/2023) deveria ser, no mínimo, próxima àquela aferida no mês anterior (08/2023).

O juízo não pode olvidar que a parte autora não foi cautelosa em obter junto à empresa que instalou a “usina solar” qualquer relatório indicando que os painéis estão funcionando regularmente ou ainda, que a eletricidade gerada/injetada nos questionados períodos são superiores àquelas registradas nas faturas emitidas pela concessionária.

Logo, no intuito de proporcionar uma maior segurança para o exercício da jurisdição e, principalmente, evitar que uma das partes venha a ser injustamente penalizada, entendo ser necessária a produção de uma prova de cunho pericial, não só no equipamento medidor da UC, como também, nas placas fotovoltaicas instaladas no imóvel, pois, somente tais providências prestarão a esclarecer se houve algum erro na aferição do consumo de energia nos meses questionados pela consumidora.

Imperioso ressaltar que, de forma diversa do entendimento da reclamante, a qual chegou a cogitar na peça de ingresso a realização de uma “vistoria técnica do relógio medidor”, entendo que as provas mencionadas alhures não consistem em meras providências informais,
mas sim em provas complexas
, pois, resta necessário apurar eventual falha no equipamento medidor por um laboratório credenciado, bem como avaliar cada uma das placas solares instaladas
”.

5. Ademais o Enunciado n. 54 do FONAJE destaca que
“A menor complexidade da causa, para fixação da competência, é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, reconheço de ofício a incompetência do juízo em razão da necessidade de ser realizada uma perícia no medidor e nas placas fotovoltaicas instaladas na UC da parte reclamante e, com respaldo no artigo 51, II, da Lei no 9.099/95,
EXTINGO
o processo sem a resolução do mérito.”
, não merece reparos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024